Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA ALIMENTAR E DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Autoriza-se a prisão civil do alimentante, em razão do não pagamento das três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das que vencerem no curso do processo. Inteligência do art. 528, § 7o, do CPC e da Súmula 309 do STJ.
2. O decreto prisional se trata de última e excepcional medida de coerção do devedor, só podendo ser decretada quando constatada uma situação de inadimplência voluntária e inescusável da dívida alimentar.
3. A restrição imposta à liberdade do devedor só poderá ser elidida se ele efetuar o pagamento da prestação alimentícia em atraso, provar que já o fez ou apresentar justificativa plausível que o impossibilite de fazê-lo. Não havendo comprovação de tais situações, mostra-se legal o decreto prisional.
4. Recurso não provido.